Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. Embargos conhecidos e não providos.